Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência PJE no 1005028-25.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por HELMUTH MAAZ FILHO, perante a 9a Vara da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“(...)
Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para DETERMINAR que em razão das faturas que somam o valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) debatida nesta lide, a ré SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/1194638-1, bem como, NÃO INSCREVA o nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, caso já tenha incluído proceda à exclusão imediatamente, sob pena de multa.
(...).
Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.
(...)” (ID 29136995-origem)
Em resumo, alega que o STJ no julgamento do REsp 1412433/RS, afetado para julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (ATUAL 1.036 do CPC/2015), admite a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço. Fala que não há qualquer irregularidade no procedimento da Agravante que culminou com a cobrança objeto das faturas de id. 28941672 e 28941673, e que agiu de acordo com a regra do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Registra que a avaliação técnica dos equipamentos de medição foi realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - IPEM-MT, laboratório do INMETRO e da Rede de Laboratórios Acreditados. Anota que foi utilizado o critério do inciso IV do art. 130 na apuração das diferenças e o caput do art. 132 na delimitação do período de duração. Registra que é regular o valor cobrado pela Agravante a título de recuperação de consumo, pelo que não há se falar em ilegalidade nesse aspecto. Por fim alega a impossibilidade de inversão o ônus da prova.
Pede pela concessão de tutela recursal par ao fim de determinar a suspensão da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são devidas e que esta sendo cobrado por débitos pretéritos (no período de 08/2016 à 07/2019).
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que o Autor/Recorrido está discutindo a origem das faturas referente ao período anotado acima, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito realizado de forma unilateral, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravado permanecerá com fornecimento de energia elétrica suspenso, e terá o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =